Tribunal: STF
Processo: Rcl 67871
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. DC Odontologia Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010864-19.2020.5.15.0046, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADI 5.625, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a ora beneficiária realizava serviços de dentista em seu benefício, como autônoma. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Tendo em vista que apesar de negar a existência do vínculo empregatício, a reclamada admitiu a prestação de serviços, a ela incumbiu o ônus probatório, por ter aduzido fato impeditivo do direito postulado (artigos 818, da CLT, e 373, II, do CPC) e deste não se desincumbiu a contento.



    Antes de adentrar na análise da prova oral, ressalto não houve apresentação de contradita antes do depoimento das testemunhas, razão pela qual qualquer insurgência a respeito neste momento está preclusa.



    Dito isso, inicialmente, verifico que, em audiência, o preposto da ré admitiu "que a tabela de orçamento era feito pela empresa com preço mínimo e a reclamante não poderia baixar além do mínimo", como dentista orçamentista (fl. 152). 



    Além disso, a testemunha ouvida a convite da reclamada, Sra. Renata, dentista, quanto ao labor da reclamante, disse:



    [...]



    Embora o depoimento da testemunha patronal possa ter evidenciado parcos indícios de autonomia na prestação de serviços, como por exemplo a liberdade para montar a própria agenda, verifica-se que a reclamante produziu contraprova oral que infirmou o depoimento da testemunha arrolada pela reclamada, uma vez que o testigo ouvido a seu convite disse que era preciso pedir autorização para tanto. 



    Além disso, restou evidente que a reclamante se ativava para a reclamada em sua atividade-fim, uma vez que o objeto social da ré é a prestação de serviços odontológicos e a laborista, na função de dentista orçamentista, mediante pagamento de quantia fixa e comissões, com habitualidade e não tinha liberdade de negociar suas próprias condições e horários de trabalho, tampouco a remuneração, conforme admitiu o preposto da ré.



    Certo é que não há elementos nos autos que indiquem que a reclamante realizava atividade por sua conta, arcando com os riscos e com a estrutura organizacional da atividade ou determinando o valor a ser auferido por ela. 



    Logo, porque presentes todos os requisitos insertos nos artigos 2º e 3º da CLT, assim como a origem, entendo que há vínculo de emprego entre as partes, sendo devidas as verbas rescisórias e seus consectários legais, além do FGTS e multa de 40% e entrega das guias relativas ao Seguro Desemprego, tais como decididos na instância originária. 



    Mantenho. 



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente